Tribunal: TJDFT
Processo: 0748916-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748916-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENE ANTONIO DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FERNANDES ATHAIDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0708116-13.2022.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg. Eis o teor da decisão ora revista: A credora requer, no id. 250489558, a expedição de ofício à CNSEG e a SUSEP. Contudo, tais entidades são vinculadas ao sistema SISBAJUD, a tornar desnecessário o deferimento em comento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) (Realce acrescido). Logo, REJEITO o pedido. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de arquivamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o envio de ofício à SUSEP e CNseg são medidas extraordinárias, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito. Tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil”; (b) “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo”; (c) “é plenamente legítima a utilização de mecanismos de cooperação institucional com órgãos públicos e privados que possam contribuir para a localização de ativos financeiros do devedor, em consonância com o disposto no art. 139, IV, do CPC”; (d) “negar essa diligência equivale a restringir indevidamente os meios de satisfação do débito, em prejuízo do exequente e em desacordo com a moderna jurisprudência, que tem conferido interpretação ampliativa aos poderes do juízo da execução no sentido de adotar todas as medidas necessárias à localização de patrimônio expropriável”; (e) “o ofício à SUSEP e CNseg é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a expedição de ofício à Susep e à CNSeg. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em procedimento monitório. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Serasajud), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que os referidos órgãos não se destinam como ferramentas a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis (Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1973230, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 12.3.2025; Quinta Turma Cível, acórdão 1964335, Relatora Desa. Leonor Aguena, DJe: 13.02.2025). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (g.n.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, CETIP. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEFETIVIDADE NO CASO. 1. O art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;” – grifou-se 2. A ausência de bens penhoráveis na execução não representa falta de pressuposto processual a ensejar a extinção do feito, mas sim, a sua suspensão. 3. A expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e administradoras de consórcios para localização de bens dos executados é medida ineficaz no caso. Precedentes. 4. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de vínculo ou existência de bens passíveis de penhora. 5. A sentença deve ser anulada apenas para determinar a suspensão do processo na origem, nos termos do art. 921, III, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1991052, 0703050-83.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator